Tribunal: TJDFT
Processo: 0700306-14.2026.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA A SESSÃO PLENÁRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA DO ART. 563 DO CPP. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. REVISÃO CRIMINAL ADMITIDA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1 – Trata-se de Revisão Criminal ajuizada contra condenação (transitada em julgado em 07/02/2018) por homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, I e IV), na condição de partícipe, em razão de auxílio prestado ao corréu que efetuou disparos de arma de fogo que resultaram na morte da vítima, requerendo, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação e, no mérito, a anulação do processo a partir do plenário do Júri por ausência de intimação pessoal ou, subsidiariamente, a absolvição (CPP, art. 386, VII), por alegada contrariedade à prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se há nulidade absoluta pela ausência de intimação pessoal da ré para a sessão plenária do Tribunal do Júri; (ii) estabelecer se a citação por edital foi inválida por suposto não esgotamento de diligências para localização; e, (iii) determinar se o veredicto condenatório é manifestamente contrário à prova dos autos, em especial por alegada prevalência de depoimentos indiretos (“ouvir dizer”).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal é ação de natureza excepcional e desconstitutiva, que não se presta ao reexame amplo da matéria probatória já apreciada nas instâncias ordinárias, sendo cabível apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 621 do CPP.

4. A ausência de intimação pessoal da ré solta para o plenário do Júri não invalida o julgamento quando há defesa técnica efetiva, e a revisionanda esteve regularmente representada por defensor constituído, com atuação em plenário e exercício do contraditório.

5. A alegação de nulidade exige demonstração de prejuízo (CPP, art. 563), o que não se verifica, porque não houve comprovação de dano concreto à defesa nem cerceamento.

6. Como a regularidade do procedimento e das nulidades suscitadas já foi examinada na apelação, e a revisão não trouxe elemento novo capaz de infirmar as conclusões do acórdão transitado em julgado, o pedido é improcedente.

7. A citação por edital é admitida quando o acusado está em local incerto e não sabido, desde que precedida de diligências razoáveis, e o julgamento de apelação reconheceu a realização de providências de localização, inexistindo fato novo que evidencie irregularidade.

8. No Tribunal do Júri prevalece a soberania dos veredictos (CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “c”) e a decisão somente é desconstituída quando absolutamente dissociada do acervo probatório, o que não ocorre se os jurados escolhem versão plausível amparada em elementos produzidos na instrução.

9. A insurgência defensiva revela inconformismo com o resultado do julgamento, sem demonstração de erro judiciário ou de vício teratológico apto a rescindir a coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO

Pedido improcedente.